Tribunal: TJDFT
Processo: 0031056-23.2016.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0031056-23.2016.8.07.0001 APELANTE: ELDORADO COMERCIO E INDUSTRIA DE MARMORES E GRANITOS LTDA - ME APELADO: LB 12 - INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA DECISÃO Defiro a dilação do prazo (id. 14424124) para o apelante-credor manifestar-se por 10 dias. Após, retornem conclusos. Brasília - DF, 20 de fevereiro de 2020 VERA ANDRIGHI Desembargadora